Tribunal: TJMT
Processo: 1029691-88.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029691-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), WALBER RICARDO NERY DE SOUSA - CPF: 835.787.653-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCIANA ANTUNES ADOLFO RIBEIRO - CPF: 020.808.921-77 (AGRAVADO), OSCAR FERREIRA NANTES - CPF: 807.144.551-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao SREI para localização de bens dos executados, por considerar a medida excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a pesquisa via SREI sem necessidade de esgotamento prévio de outros meios de localização patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 do CNJ, permite o intercâmbio eletrônico de informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, agilizando a pesquisa patrimonial e conferindo maior efetividade à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a utilização do SREI para localização de bens dos executados na fase de execução.

A medida encontra amparo na Lei nº 13.465/2017 e no Provimento CNJ nº 89/2019, em alinhamento com a efetividade da execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome dos executados através do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sob o fundamento de tratar-se de medida excepcional.

O agravante sustenta, em síntese, que já realizou diversas diligências para localização de bens dos executados, todas infrutíferas, e que a pesquisa via SREI não constitui medida excepcional, mas sim instrumento legítimo para dar efetividade à execução, conforme Provimentos nº 47/2015 e 89/2019 do CNJ.

Argumenta que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis foi criado justamente para viabilizar maior eficiência na prestação dos serviços, com redução de prazos e custos, aumentando a segurança e celeridade do serviço público.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a realização da pesquisa via SREI em nome dos agravados.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
311630365
)
.

Os agravados, intimados, não apresentaram contraminuta (id 318172383)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos devedores por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.

O referido sistema, previsto no art. 76 da Lei nº 13.465/2017 e atualmente regulamentado pelo Provimento nº 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça, constitui ferramenta destinada a viabilizar o intercâmbio de documentos eletrônicos e informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a Administração Pública (art. 8º, § 3º, V, do Provimento).

Considerando que o SREI tem por finalidade conferir maior celeridade e efetividade à pesquisa patrimonial por meio da integração com diversos serviços on-line, mostra-se pertinente o deferimento da diligência requerida, a fim de se assegurar a adequada prestação jurisdicional.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é dispensável o esgotamento de tentativas extrajudiciais pelo credor para a autorização judicial de consultas a sistemas de localização patrimonial de natureza análoga, tais como
Bacenjud
,
Renajud
,
Sisbajud
e
Infojud
(REsp nº 1.944.161/RS), interpretação esta que deve ser estendida ao caso em exame.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal. A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal.

(N.U 1026807-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2024,
Publicado
no DJE 16/11/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para deferir a pesquisa pelo sistema
SREI.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025